Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701975-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHEYNA MARIA ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0713405-70.2022.8.07.0018, requerido por SHEYNA MARIA ARAÚJO SANTOS. Por meio da decisão agravada, a impugnação do ente público foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se equívoco na inclusão do mês de março de 2025 pela exequente, fixando-se o período de apuração entre 21/10/2023 e fevereiro de 2025, determinando-se ainda o recálculo dos honorários advocatícios e o envio dos autos à contadoria judicial para apuração com base na planilha ID 235462302 (ID 249437253). Confira-se: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por SHEYNA MARIA ARAUJO SANTOS, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 24.404,13, referente ao pagamento do adicional de insalubridade, incidente em 20% sobre o seu vencimento básico, concedido pela sentença de ID 202946450, conforme planilha de ID 235462302. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 247080984 instruída com a planilha de cálculos de ID 247080985. Inicialmente, aduz coisa julgada, afirmando que o pleito formulado no presente feito é o mesmo pedido constante dos autos n. 0756979-91.2018.8.07.0016, o qual foi julgado improcedente. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 247080986. Informa o excesso de R$ 6.769,30 e como devido o montante R$ 22.239,19, sendo R$ 19.395,45 o valor principal e R$ 2.843,74 os honorários advocatícios. Na resposta à impugnação de ID 247085969, a exequente discorda das alegações, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Coisa julgada II – O DISTRITO FEDERAL alega a existência de coisa julgada em razão do julgamento dos autos n. 0756979-91.2018.8.07.0016, argumentando que o pedido é o mesmo constante do presente feito, haja vista que já houve o julgamento daqueles autos, com trânsito em julgado. Não assiste razão ao ente público. Ao contrário do alegado, a sentença proferida nos presentes autos julgou procedente o pleito da parte exequente, consistente no direito à percepção do adicional de insalubridade, incidente em 20% sobre seu vencimento básico, nos seguintes termos: “(...) No caso em análise, trata-se de servidora que alega exercer suas atividades em condições insalubres, relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sob regime de privação de liberdade ou restrição de direitos, onde é rotineiramente exposta a agentes nocivos à sua saúde, especialmente agentes de natureza biológica. Com a realização do laudo pericial (ID 175897818) e laudo pericial complementar (ID 179628652), o trabalho técnico foi conclusivo no sentido de que a autora faz jus ao adicional de insalubridade de grau máximo. Confira-se: Laudo pericial (ID 175897818) “(...) 8. CONCLUSÃO Considerando que a requerente exerce atividade ou operação em contato permanente com fungos, bactérias, sangue, esgoto em (galerias e tanques), já que o fato gerador do direito ao adicional de insalubridade é o contato habitual com o agente biológico. É devido adicional de insalubridade no grau máximo, na forma do anexo no 14 da Portaria no 3.214/78 da NR-15. Portanto, pela avaliação qualitativa realizada, conclui-se que a requerente laborou na UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO GUARÁ exposto à condição de insalubridade em grau máximo, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, com avaliação prevista na NR15, anexo 14, cuja atividade se enquadrava como: Insalubridade de grau máximo”.(g.n.) Laudo pericial complementar (ID 179628652) “(...) 15. As atividades de inspeção da exercidas pelo(a) Reclamante junto às bacias sanitárias o(a) expõe a contato permanente com tanques ou galerias de esgotos? RESPOSTA: SIM EXPÕE A CONTATO PERMANENTE 16. Queira o Sr. Perito informar se o contato do servidor com o vaso sanitário utilizando luvas é equiparado ao contato permanente com tanque ou galeria de esgoto. RESPOSTA: SIM 17. Informe, o Sr. Perito, se verificou o(a) Reclamante adentrar em tanques ou galerias de esgoto. RESPOSTA: VERIFIQUEI AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA RECLAMANTE CONFORME FOTOS EM LAUDO. (...) 20. A unidade fornece luvas para a realização das revistas e inspeções? RESPOSTA: NÃO FORNECE EPI E NEM TEM EM REGISTRO CONSTATADO. (...)”. (g.n.) Registre-se que os laudos periciais demonstram que a parte autora está exposta a condições nocivas à saúde durante a revista de objetos de uso pessoal não esterilizados (inclusive roupas, lençóis e toalhas) dos internos e seu sangue, especialmente quando há necessidade de realização de primeiros socorros ou intervenção nas brigas, além de vistoriar caixas de esgoto. (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de adicional de insalubridade, incidente em 20% sobre seu vencimento básico, enquanto perdurar as condições insalubres, com termo inicial a partir de 21/10/2023. (...)” Nessa senda, trata-se, portanto, de cumprimento de sentença proferida por este juízo, com seu respectivo trânsito em julgado, com fundamento na elaboração de laudo pericial específico para a exequente, com a devida constatação do direito ao percentual de insalubridade. Noutro giro, verifica-se que a parte exequente havia anteriormente proposto a ação 0756979-91.2018.8.07.0016, com trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, com fundamento em laudo pericial de outro processo, através de aproveitamento como prova emprestada, tendo sido a ação julgada improcedente porque não foi admitido o laudo emprestado, concluindo-se assim pela ausência de comprovação de atividade insalubre naquela ocasião. Ato contínuo, proposta a ação originária do presente cumprimento de sentença, foi realizado laudo pericial devidamente fundamentado, comprovando-se, portanto, o direito da parte à percepção ao adicional de insalubridade, razão pela qual deve prevalecer o entendimento deste juízo, de modo que não há que se falar em configuração da coisa julgada para a extinção do feito. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Excesso de execução III – O DISTRITO FEDERAL alega que 1) A autora não apurou o valor devido para outubro/2023 de forma proporcional desde a data de 21/10/2023, que foi a data do Laudo Pericial, a partir da qual o Adicional de Insalubridade é devido; 2) a autora incluiu o mês de março/2025. No entanto, não há valor devido para esse mês, tendo em vista que foi implementado o pagamento da rubrica "10801 A- DICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO" em março/2025, conforme fichas financeiras.; 3) a parte autora aplicou percentuais de correção monetária divergentes dos apurados por esta Gerência, tendo esta observado a EC 113/2021, com a aplicação da Selic. e 4) a parte autora incorreu em erro material no somatório do total devido a título de Adicional de Insalubridade, também impugnando, por fim, o valor dos honorários sucumbenciais. Assiste razão em parte ao Distrito Federal. A sentença exequenda restou expressa quanto ao termo inicial, conforme trecho a seguir: "(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de adicional de insalubridade, incidente em 20% sobre seu vencimento básico, enquanto perdurar as condições insalubres, com termo inicial a partir de 21/10/2023. (...)" No que se refere à alegação de que não houve apuração do valor devido para outubro/2023 de forma proporcional desde a data de 21/10/2023, o pleito não merece prosperar, haja vista que, conforme planilha de ID 235462302, a parte expressamente incluiu a data inicial de 21/10/2023 para o cômputo do mês de outubro daquele ano. No entanto, conforme bem indicado pelo ente público, a parte exequente incluiu em seus cálculos o mês de março de 2025, o que se encontra incorreto, eis que o Distrito Federal procedeu à implementação da verba no contracheque da exequente a partir de tal mês. Desse modo, o período de apuração deve ser o período compreendido entre 21/10/2023 até o mês de fevereiro de 2025, o que não estou observado pela parte exequente quando da elaboração da planilha de ID 235462302. Em relação à Taxa Selic ser o critério de apuração dos cálculos devidos, com razão o Distrito Federal, nos moldes dos termos estabelecidos pela EC 113/2025. No entanto, a planilha apresentada pela parte exequente não indicou expressamente os critérios utilizados. Por fim, no que tange ao cálculos dos honorários advocatícios, a sentença assim determinou: "(...) Quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC, sendo a base de cálculo definida da seguinte forma: o valor do adicional vencido até a data da prolação desta sentença, considerado o termo inicial acima estabelecido, mais doze parcelas do adicional de insalubridade, adotando-se aqui por analogia o critério previsto no art. 85, § 9o, parte final do CPC. (...)" Interposto recurso de apelação, houve majoração dos honorários estabelecidos, na forma do acórdão de ID 234247674: "(...) NEGO PROVIMENTO ao recurso. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em face do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, conforme critérios estabelecidos em sentença. É como voto. (...)" Nesse sentido, os honorários advocatícios foram fixados na proporção de 12%, devendo o valor do adicional vencido ser calculado até a data da prolação da sentença, considerado o termo inicial estabelecido, mais doze parcelas do adicional de insalubridade. Assim, o cálculo da parte exequente também não cumpriu o estabelecido, eis que aplicou o percentual sobre o total apurado referente a todo o período e, de fato, somou ao resultado da aplicação sobre 12 parcelas vincendas. Dessarte, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 235462302, devendo ser calculados com base no período compreendido entre 21/10/2023 até o mês de fevereiro de 2025, com a aplicação da Taxa Selic. Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser calculados na proporção de 12%, devendo o valor do adicional vencido até a data da prolação da sentença (ID 202946450) ser calculado considerado o termo inicial estabelecido (21/10/2023), mais doze parcelas do adicional de insalubridade, incluído o ressarcimento das custas de ID 134532016. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor a ser definido pelos critérios estabelecidos, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Em face da decisão foram opostos embargos de declaração pelo executado (ID 250702638), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 260419694): “I - O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 250702638, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores nos critérios estabelecidos. Alega, a parte embargante, que a decisão incorreu em erro material em relação a valores constantes da planilha da parte exequente e em contradição ao determinar que a Contadoria Judicial apure o valor exequendo com base na planilha apresentada pela parte exequente, eis que a própria decisão reconheceu que tal planilha não observou integralmente os parâmetros do título executivo. Intimada, a parte exequente quedou-se inerte. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. A decisão embargada reconheceu, de modo expresso, que os cálculos apresentados por ambas as partes não cumpriram fielmente os critérios estipulados pelo título executivo, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao órgão auxiliar para a apuração do valor devido, observando-se (i) o período compreendido entre 21/10/2023 e fevereiro de 2025; (ii) aplicação da Taxa Selic e (iii) critérios definidos no título judicial no que se refere aos honorários advocatícios. A mera referência à planilha apresentada pela parte exequente não representa a sua homologação ou validação integral, mas tão somente a sua utilização como base informativa, com os devidos ajustes a serem realizados pela Contadoria Judicial em conformidade com o título executivo. Dessarte, não há contradição lógica entre o reconhecimentos dos erros indicados e a determinação de apuração do valor devido pelo órgão técnico. Na mesma linha, a argumentação de erro material no que se refere à proporcionalidade do adicional do mês de outubro do ano de 2023 adentra o mérito dos critérios de cálculo, pleito incompatível com a via dos embargos de declaração, mormente quando o provimento jurisdicional embargado afastou justamente a fixação imediata do valor para submeter a ajuste a ser realizado pela Contadoria Judicial. A decisão não padece de erro material/contradição como apontado pela embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, não há erro material/contradição a ser sanado(a), uma vez que decisão que incorre em erro material ou contradição a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se.” Nesta sede, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo; b) a integral reforma da decisão recorrida, a fim de corrigir erro/excesso de execução da pretensão executiva, com condenação/majoração da parte exequente em honorários sucumbenciais. Sustenta ter demonstrado excesso de execução, porquanto a exequente teria incluído mês indevido (março de 2025), desconsiderado a limitação temporal determinada no título executivo (21/10/2023 a fevereiro de 2025) e realizado cálculos divergentes das determinações constantes da decisão exequenda. Alega existir erro material relacionado à base de cálculo do mês de outubro de 2023, apontando ser indispensável a adoção dos valores constantes da planilha 247080985, elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF. Argumenta possuir razão ao refutar o somatório apresentado pela exequente, indicando ainda equívoco no cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais deveriam observar o adicional vencido até a sentença somado a doze parcelas vincendas. Aduz também haver contradição no ato judicial impugnado, pois a decisão reconheceu erro da exequente, mas simultaneamente determinou que a contadoria realizasse os cálculos com base na planilha elaborada pela própria parte exequente. Assevera haver risco de dano grave e de difícil reparação, pois eventual manutenção da decisão agravada provocaria pagamento indevido e afronta à coisa julgada material, uma vez estar em desacordo com os parâmetros fixados no título exequendo (ID 80332722). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença requerido pela agravada em face do ente público agravante por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 24.404,13, referente ao pagamento do adicional de insalubridade, incidente em 20% sobre o seu vencimento básico, com termo inicial a partir de 21/10/2023 (ID 235462298). O ente distrital apresentou impugnação requerendo: i) a extinção do feito ante a coisa julgada, haja vista ter sido julgado improcedente o mesmo pedido no no 0756979-91.2018.8.07.0016; ii) o decote do excesso de execução; iii) o afastamento dos juros moratórios havidos anteriormente à EC no 113/21 da base de cálculo da SELIC; iv) a condenação da parte exequente sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal (ID 247080984). A decisão agravada rejeitou a preliminar de coisa julgada, diante do trânsito em julgado da sentença de procedência originária do presente cumprimento, fundamentada em laudo pericial específico para a exequente, com a devida constatação do direito ao percentual de insalubridade. Destacou que a improcedência no processo anterior (0756979-91.2018.8.07.0016) se deveu à inadmissão de aproveitamento de laudo pericial de outro processo como prova emprestada naquela ocasião. No tocante ao alegado excesso de execução, acolheu em parte a impugnação do DF, concluindo que os cálculos apresentados por ambas as partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no julgado. O magistrado a quo reconhecer ter a exequente incluído em seus cálculos o mês de março de 2025, o que se encontra incorreto, eis que o ente público procedeu à implementação da verba no contracheque da autora a partir de tal mês. Assentou, portanto, que o período de apuração se refere ao compreendido de 21/10/2023 até o mês de fevereiro de 2025. Repisou ser a taxa SELIC o critério de apuração dos cálculos devidos, nos moldes dos termos estabelecidos pela EC 113/2025, não tendo a planilha da exequente indicado expressamente os critérios utilizados. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verificou não ter o cálculo da exequente cumprido o estabelecido no título executivo, que fixou proporção de 12%, devendo o valor do adicional vencido ser calculado até a data da prolação da sentença, considerado o termo inicial estabelecido, mais doze parcelas do adicional de insalubridade. Diante disso, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo nestes moldes. Muito embora o executado tenha suscitado a ocorrência de erro material no pronunciamento agravado, em virtude da determinação de observância da planilha da exequente pela contadoria, o juízo da origem esclareceu o seguinte (ID 260419694): “(...) A mera referência à planilha apresentada pela parte exequente não representa a sua homologação ou validação integral, mas tão somente a sua utilização como base informativa, com os devidos ajustes a serem realizados pela Contadoria Judicial em conformidade com o título executivo. Dessarte, não há contradição lógica entre o reconhecimentos dos erros indicados e a determinação de apuração do valor devido pelo órgão técnico. Na mesma linha, a argumentação de erro material no que se refere à proporcionalidade do adicional do mês de outubro do ano de 2023 adentra o mérito dos critérios de cálculo, pleito incompatível com a via dos embargos de declaração, mormente quando o provimento jurisdicional embargado afastou justamente a fixação imediata do valor para submeter a ajuste a ser realizado pela Contadoria Judicial.” -g.n. Verifica-se que, diante da impossibilidade de fixar o montante devido neste momento, em virtude de incorreções nos cálculos de ambas as partes, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para observância dos parâmetros fixados no título executivo, devendo o excesso ser verificado em sede de cálculo técnico, oportunamente analisado pelo Juízo de origem. Fica claro, portanto, ter sido a planilha elaborada pela exequente mencionada apenas como base informativa, devendo sofrer os ajustes necessários pelo órgão auxiliar do juízo. A decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria para fixação do valor exato da dívida com base nos critérios corretos, respeita o devido processo legal e não impede posterior manifestação sobre eventual excesso. Na mesma linha de intelecção, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. TAXA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. CÁLCULOS APRESENTADOS. INCONSISTÊNCIAS. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 3. De acordo com a EC no 113/2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá ser aplicada para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica do título. 4. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo, que devem considerar o INPC até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a Selic, sem qualquer acumulação com outro índice. 5. Na hipótese de os cálculos fornecidos por ambas as partes estarem em dissonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial coletivo, correta é a decisão que determina remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0713761-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 28/07/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do colendo STJ, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido até mesmo de ofício, visando adequar o "quantum debeatur" aos estritos termos do título judicial em execução, sob pena de transformar fatos não verdadeiros em reais. 2. Na hipótese, diante da divergência entre os cálculos ofertados por ambas as partes litigantes, a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial é medida que se impõe, visando seja apurada, de forma discriminada e pormenorizada, a conformidade dos cálculos nos estritos termos do título judicial exequendo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0709233-37.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 11/06/2025.) -g.n. Com efeito, inexistem elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada, sendo descabido o exame de excesso de execução nesta sede recursal antes da elaboração dos cálculos pela Contadoria, de acordo com os parâmetros do título executivo, da oportuna análise pelo juízo de origem e da manifestação das partes, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2026 18:42:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador